Tribunal: STF
Processo: RHC 96569
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO DOLOSO. PENA-BASE ACIMA DO
   MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE
   CRIMES SUPERIOR A SETE. PENA AUMENTADA EM DOIS
   TERÇOS.
1.      Aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal
   face ao reconhecimento de uma circunstância, a personalidade do
   paciente. Correção do aumento da pena-base ante a afirmação
   judicial de que o paciente, embora não possuindo antecedentes
   criminais, "demonstrou frieza e controle emocional suficientes
   para comparecer à sede do Ministério da Fazenda e recadastrar-se
   por duas vezes" a fim de continuar recebendo benefícios
   previdenciários.
2.      Quantidade de crimes superior a sete,
   praticados de forma continuada. Circunstância que autoriza a
   exacerbação da pena em dois terços.
        Recurso ordinário em habeas
   corpus não provido.